Tribunal: TJBA
Processo: 8127034-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127034-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, RAFAEL PORTO BARRETO, DIOGO FERNANDO DOS SANTOS MELO, DIOGO BARBOSA E SILVA

APELADO: NIVALDA SANTOS DE MELO e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL PORTO BARRETO, DIOGO FERNANDO DOS SANTOS MELO, DIOGO BARBOSA E SILVA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTES. POSICIONAMENTO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA. AFASTAMENTO. CAPÍTULO REFERENTE A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OFENSIVOS A DIREITOS DA PERSONALIDADE. REFORMA NESTE PONTO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA OPERADORA E PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DOS AUTORES.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a manutenção de dependentes em plano de saúde e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

A operadora busca a reforma total da sentença, alegando a legalidade da exclusão e a inexistência de dano moral. Os autores recorrem pleiteando a majoração do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em verificar:

a) a legalidade da exclusão de dependentes que atingiram a maioridade, mas foram mantidos no plano por período considerável após o implemento da idade limite, à luz da boa-fé objetiva e da teoria da
supressio
;

b) a configuração de dano moral indenizável em decorrência da tentativa de exclusão e do descumprimento temporário de medida liminar.

III. Razões de decidir

A manutenção dos dependentes no plano de saúde por longo período após atingirem a idade limite contratual, com o recebimento regular das mensalidades pela operadora, cria a legítima expectativa de continuidade da relação contratual. A posterior tentativa de exclusão, baseada em cláusula que não era aplicada, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando o princípio da boa-fé objetiva.

O dano moral não se configura pelo simples inadimplemento contratual. A notificação de exclusão com prazo razoável e a rápida reversão do descumprimento da liminar, sem demonstração de prejuízo concreto e grave à saúde ou à vida dos beneficiários, caracterizam a situação como mero dissabor, insuficiente para gerar ofensa a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo

Recurso da operadora parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais. Recurso dos autores julgado prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8127034-95.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como apelado
NIVALDA SANTOS DE MELO, JOÃO PEDRO MELO DOS SANTOS E JULIANA MELO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DOS AUTORES
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora